Tribunal: CARF
Processo: 10945.000321/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000321/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.663 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
F ANDREIS E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ATUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS. DECISÃO JUDICIAL. ILL.
Constata-se devida a atualização do crédito objeto de compensação, quando
apurada em consonância com os índices ordenados em decisão judicial.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. MULTA DE MORA DEVIDA.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro André Severo Chaves (relator) que lhe
deu provimento parcial para reconhecer a Denúncia Espontânea, e afastar a incidência da multa de
mora sobre o débito declarado em DCOMP no 17198.23520.231203.1.3.54-8342, devendo-se incidir
a multa de mora apenas sobre a parte do crédito não reconhecida decorrente de sua homologação
parcial. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Machado Millan.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000321/2006-00
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-18.825, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio: “Trata o processo de Declaração de Compensação (Dcomp) n°
17198.23520.231203.1.3.54-8342, às fls. 01/04, em que foi declarado crédito oriundo
de ação judicial referente ao Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL), no valor de R$
14.005,00, e débitos de IRPJ do terceiro trimestre de 2001, que totalizam R$ 10.782,06.
2. Conforme Despacho Decisório n° 266/2006, proferido pela Seort/DRF Foz do
Iguaçu, em 01/08/2006, às fls. 103/106, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o
pleito, e homologou a compensação no valor de R$ 7.791,72.
3. O contribuinte interpôs manifestação de inconformidade, recebida em 15/09/2006, às
fls. 108/115, que foi considerada tempestiva pela DRF de origem, conforme despacho
de fl. 151.
4. À fl. 151, verso, consta despacho emitido por esta DRJ, solicitando à DRF de origem
confirmar a tempestividade do recurso, e pronunciar-se acerca da atualização do crédito
e da multa moratória.
5. A DRF/Foz, pelo despacho n° 356/2007 de fls. 152/156, analisou a manifestação de
inconformidade, e ratificou sua decisão anterior.
6. Cientificada do Despacho Decisório em 04/10/2007, conforme fl. 160,
tempestivamente, em 19/10/2007, a interessada ingressou com a reclamação de fls.
162/172, que se resume a seguir:
a. Afirma que o fisco considerou o valor de crédito de R$ 7.791,72, atualizado até
dezembro de 2003, sem que tenha apresentado, em nenhum momento, qual o critério de
atualização utilizado para corrigir o crédito, de modo que não há como se afirmar com
exatidão onde reside o equívoco;
b. Justifica que já apresentou no curso do processo planilha de atualização do crédito até
dezembro de 2003, onde se constata a existência de crédito no total de R$ 10.077,58,
nos termos da sentença passada em julgado, ou seja, atualização pela planilha da
contadoria da Justiça Federal até janeiro de 1996 e após a incidência da taxa Selic até
dezembro de 2003, data do protocolo do Perdcomp;
c. Esclarece que o valor correto do crédito oferecido em compensação é de R$
10.077,58 e não de R$ 7.791 ,72, como quer 0 fisco;
d. Pugna pela baixa do processo em diligência para que seja oportunizado o acesso aos
cálculos de atualização elaborados pelo fisco, para que possam ser especificadamente
contestados já que o contribuinte apurou uma diferença em seu favor de R$ 2.285,86;
e. Contesta o valor do débito apontado pela autoridade administrativa, no valor de R$
14.531,54, em que estão englobados valores supostamente devidos a título de multa,
encargo este que não foi computado pela empresa, haja vista o reconhecimento da
decisão judicial que entendeu ser indevida a multa nos casos de denúncia espontânea,
como ocorreu no presente caso;
f. Explica que ingressou com medida judicial visando fosse reconhecida a ilegalidade na
cobrança da multa moratória nos casos de denúncia espontânea, tendo obtido êxito, de
modo que não pode o fisco cobrar a referida multa, quando o débito é oriundo de
denúncia do contribuinte, antes da
instauração de qualquer procedimento
administrativo, conforme ocorreu no presente caso;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

g. Entende que o argumento de que a decisão judicial admitiu a exclusão da multa para
aqueles valores apresentados na demanda é totalmente improcedente e de forma alguma
pode prevalecer;
h. Cita trechos da decisão judicial n° 2002.70.00.0111105-2, que deu origem ao crédito
reconhecido;
i. Ressalta que a ação proposta gerou dois efeitos ao contribuinte e ao fisco. O primeiro,
declaratório, porque na ação restou firmado o entendimento de que nos casos de
denúncia espontânea não se aplica a multa de mora, entendimento que se aplica a todos
os débitos do contribuinte que forem denunciados espontaneamente, como no presente
caso. E condenatório, porque restou reconhecido o direito da empresa em reaver os
valores recolhidos indevidamente a título de multa moratória, efeito aplicável somente
em relação às guias juntadas ao processo;
j. Cita decisão de tribunal superior;
k. Ao final, requer a reforma da decisão, mantendo-se o valor do crédito apontado pelo
contribuinte e a exclusão da multa moratória, bem como seja homologado o pedido de
compensação, ou, alternativamente, seja o processo baixado em diligência para a
apuração das divergências dos cálculos apontados.
7. É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
ÍNDICES
DE
ATUALIZAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL.
Correta a atualização do crédito tributário objeto de compensação, quando apurada em
consonância com os índices ordenados em decisão judicial, sendo inaceitáveis os
cálculos do contribuinte, desprovidos de demonstração.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE
MULTA PUNITIVA. EXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA.
Correta a decisão de parcial homologação de compensação com vencimento do débito
anterior à data de envio da Dcomp, descabendo alegar denúncia espontânea, que é apta a
excluir somente as multas de natureza punitiva, não atingindo a multa moratória, de
caráter indenizatório, exegese esta que deve prevalecer, sob pena de implicar a absoluta
ineficácia da multa de mora.
DECISÃO JUDICIAL. DISPENSA DA MULTA MORATÓRIA. EFEITOS DA
DECISÃO.
É inaceitável a dispensa da multa moratória na compensação, sob alegação de decisão
judicial favorável, quando, apesar de o contribuinte figurar no pólo ativo da demanda, a
sentença expressamente limita seus efeitos aos encargos moratórios já pagos, exigidos
em outras relações tributárias, diversas daquelas que são objeto da compensação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE A DILIGÊNCIA. PRESCINDIBIL1DADE. AUSÊNCIA DE QUESITOS.
PEDIDO NÃO FORMULADO.
Indefere-se pedido de diligência tendente a produzir prova das alegações da
impugnante, por ser prescindível ao deslinde do litígio, que versa exclusivamente sobre
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

matéria de direito, além de ser tido como não formulado, diante da ausência de
formulação de quesitos.
Solicitação Indeferida”
No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) 9. Em síntese, a impugnante aponta as seguintes razões: i) o fisco considerou o
valor de crédito de R$ 7.791,72, atualizado até dezembro de 2003, sem que tenha
apresentado, em nenhum momento, qual o critério de atualização, o que impede de
conhecer onde reside o equívoco; ii) o valor correto do crédito oferecido em
compensação é de R$ 10.077,58 e não de R$ 7.791,72, como quer o fisco; iii) o
processo deve ser baixado em diligência para que seja oportunizado o acesso aos
cálculos de atualização elaborados pelo fisco; iv) o valor do débito apontado pela
autoridade administrativa (R$ 14.531,54) inclui valores supostamente devidos a título
de multa; v) ingressou com medida judicial visando fosse reconhecida a ilegalidade na
cobrança da multa moratória nos casos de denúncia espontânea, tendo obtido êxito, de
modo que não pode o fisco cobrar a referida multa. Ao final, requer a reforma da
decisão, mantendo-se o valor do crédito apontado pelo contribuinte e a exclusão da
multa moratória, bem como seja homologado o pedido de compensação, ou,
alternativamente, seja o processo baixado em diligência para a apuração das
divergências dos cálculos apontados.
10. Não merecem prevalecer os argumentos formulados pela interessada.
11. Inicialmente, cumpre reconhecer a competência desta DRJ para conhecer e apreciar
a manifestação de inconformidade de fls. 162/172, apesar de ela ter sido endereçada ao
Conselho de Contribuintes. Não poderia aquele órgão se manifestar antes da decisão de
primeiro grau, sob pena de configurar-se supressão de instância. Dessa forma, conheço
tanto da mencionada peça impugnatória quanto da primeira, juntada às fls. 108/115,
observando-se que, basicamente, os argumentos levantados nesta são repetidos naquela.
12. A primeira controvérsia cinge-se ao valor de crédito a que tem direito o contribuinte,
em virtude de valores recolhidos a título de ILL. A autoridade fiscal considerou o valor
de R$ 7.791,72, em contraste com os R$ 10.077,58 reclamados pela peticionante. Os
dados constantes nos autos dão razão aos cálculos elaborados pelo fisco. Às fls. 96/97,
consta demonstrativo em que se pode aferir que os créditos decorrem de pagamentos
efetuados em 30/10/1992, 30/11/1992 e 30/12/1992, que foram, sucessivamente
convertidos em quantidade de Ufir na data do pagamento, e em reais, na data de
01/01/1996, para, finalmente, serem atualizados pela Selic até a data da entrega da
declaração de compensação, em 23/12/2003. Esses cálculos foram realizados em
consonância com a decisão judicial, que ordenou a aplicação de tais índices, tanto em
primeira instância (fl. 75) quanto na segunda (fl. 84).
13. A impugnante alega ausência de critério de atualização dos créditos. Com parcial
razão, mas com a ressalva de que a falta ocorreu em seus cálculos, e não nos do fisco.
Com efeito, na manifestação de inconformidade, ela afirma que o valor correto do
crédito oferecido em compensação é de R$ 10.077,58 e não de R$ 7.791,72. Por ocasião
da primeira reclamação, juntou a planilha de fls. 138/139, em que simplesmente aponta
valores atualizados para janeiro de 1996, sem precisar quais índices utilizou para chegar
naquelas cifras, o que é inaceitável.
14. A segunda questão refere-se à incidência da multa moratória, no cômputo do débito
tributário. A litigante recorre ao instituto da denúncia espontânea, assim introduzido no
ordenamento jurídico, através do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
15. A tese da impugnante se funda na premissa de que a denúncia espontânea excluiria
toda e qualquer modalidade de penalidade, inclusive as de caráter moratório. Essa
interpretação, à primeira vista possível em face da literalidade da redação, a qual não
estabelece distinção entre as modalidades de multa, toma-se insustentável quando
examinada a partir de uma perspectiva sistemática, que leva em conta a lógica interna
do ordenamento jurídico como um todo. Inicialmente, há que se distinguir a multa
punitiva da multa moratória, sendo esta indenizatória e aquela punitiva, conforme
ensina Paulo de Barros Carvalho, em Curso de Direito Tributário, 16” edição, Saraiva,
2004, pg. 514:
(...)
16. A interpretação que deve prevalecer, quanto aos efeitos da denúncia espontânea, é
aquela segundo a qual os benefícios decorrentes da denúncia espontânea circunscrevem-
se às multas de natureza punitiva, que são justamente aquelas aplicadas pela autoridade
fiscal em procedimento de fiscalização, não se aplicando às penalidades de caráter
indenizatório, como a multa de mora. É que, caso a multa moratória fosse também
excluída pela denúncia espontânea, seria ela totalmente inócua, já que o contribuinte
sempre poderia optar por deixar de recolher o tributo no prazo legal, e escolher um dia
qualquer para saldar sua dívida com o fisco, bastando que pague “espontaneamente”,
sem qualquer multa pelo inadimplemento. Além disso, na hipótese de o fisco bater a sua
porta antes do pagamento, também não poderia exigir a multa de mora, já que a
penalidade cabível seria a multa de ofício. Em suma, caso vingasse a tese formulada
pela litigante, a multa de mora seria absolutamente desprovida de eficácia, pois jamais
seria exigível, nem por ato espontâneo do contribuinte, nem por dever do fisco.
17. Por óbvio que essa conclusão foge ao bom senso, e merece, portanto, ser rejeitada.
Não pode o ordenamento jurídico, por um lado, criar um instituto e conferir
legitimidade à autoridade fiscal para aplicá-lo visando a determinados fins, e, de outro
lado, retirar-lhe totalmente sua eficácia. A relevância da multa moratória foi inclusive
reafirmada pelo legislador, quando estipulou sua incidência no caso de recolhimento em
atraso de tributos e contribuições, nos seguintes termos do art. 61 da Lei n° 9.430/ 1996:
(...)
20. A impugnante argumenta que a multa moratória é indevida, em vista da decisão
judicial que lhe foi favorável, proferida nos autos n° 2002.70.00.01 105-2, juntada na
primeira manifestação de inconformidade às fls. 117/137. A leitura das decisões permite
concluir que, apesar de o contribuinte ter figurado no pólo ativo da demanda judicial,
seus efeitos não são aptos a alcançar a lide que ora aqui se discute. Isto porque, ainda
que o juízo federal tenha reconhecido a improcedência da cobrança da multa moratória
em sede de denúncia espontânea, a decisão assim obtida não foi prolatada em caráter
geral, que abrangesse toda e qualquer multa de mora eventualmente exigida do
contribuinte. Não. Basta ler o dispositivo da sentença, que assim ordenou:
Julgo procedente o pedido formulado na inicial para o ƒim de: a) diante da
ocorrência da denúncia espontânea, reconhecer o direito da autora à
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de multa moratória
com valores devidos dos tributos correspondentes, corrigidos monetariamente
nos termos da fundamentação. (Grifou-se)
21. Na fundamentação da sentença, o juiz foi enfático, ao proclamar que “a
compensação somente recairá sobre os recolhimentos devidamente comprovados nos
autos”, conforme fl. 124. O TRF da 4a Região manteve a sentença de primeiro grau, às
fls. 129/137. Sendo assim, não tendo o contribuinte recolhido nenhuma multa moratória
reconhecida nos presentes autos, até porque os valores ainda estão sob litígio, toma-se
inútil invocar a referida decisão judicial, já que ela não alcança os encargos moratórios
discutidos no presente processo administrativo.(...)”
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2008 (e-Fl. 191),
inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/10/2008 (e-Fls. 196 a
206).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos
da manifestação de inconformidade, pleiteando diligência para apuração da divergência da
atualização do crédito, bem como impugnou a incidência da multa moratória sobre o débito
compensado, por entender que a decisão judicial reconheceu sua inaplicabilidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
No que se refere à primeira irresignação da Recorrente, quanto à atualização do
crédito logrado em decisão judicial, faz-se necessário analisar inicialmente o dispositivo da
sentença, “in verbis”:
“Diante do exposto, e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para, reconhecendo a
inconstitucionalidade do artigo 35, da Lei n° 7.713/88, condenar a União Federal na
restituição dos valores pagos indevidamente. Os pagamentos a serem compensados
com o próprio imposto de renda devem ser atualizados pela UFIR até dezembro de
1995 e pela SELIC a partir de janeiro de 1996.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR, por meio da SECAT,
apresentou uma planilha extremamente detalhada (e-Fls. 100 e 101), com os índices de
atualização utilizados, obedecendo os exatos termos da Sentença, conforme observa-se nos
seguintes recortes:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Por outro lado, a planilha apresentada pela Recorrente (e-Fls. 142 e 143) mostra-
se completamente simplória, sem especificar os índices utilizados, e sequer ser avalizada com a
assinatura de um perito contábil ou outro profissional da área, conforme observa-se a seguir:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesse sentido, evidencia-se que a Recorrente não trouxe ao presente processo
elementos hábeis a descredenciar os cálculos elaborados pela DRF, razão pela qual entendo por
manter a atualização do crédito nos exatos termos.
Não merece guarida, ainda, o pedido de diligência realizado pela Recorrente, vez
que, como mencionado, os cálculos apresentados pela DRF estão extremamente detalhados,
obedecendo os exatos termos da Sentença.
Ademais, como já observado pela DRJ, os pedidos de diligência ou perícia devem
observar os requisitos do Art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, sob pena de serem considerados
não formulados, no termos do §1o do mesmo artigo:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”

Dessa forma, além de considerar prescindível o pedido de diligência realizado
pelo contribuinte, considerado não formulado no presente caso, por não atender os requisitos da
legislação específica, razão pela qual o rejeito.
No tocante à segunda controvérsia, qual seja, a incidência de multa moratória
sobre o débito compensado a título de denúncia espontânea, entendo que assiste parcial razão à
Recorrente.
Isto porque, analisando-se o teor do Art.138, CTN, verifica-se que o intento do
dispositivo é justamente eximir o contribuinte das penalidades decorrentes da atividade
fiscalizatória:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.” (grifo nosso)

Ademais, o texto legal prevê somente que o pagamento do tributo deve ser
acrescido de juros de mora, nada mencionando acerca da multa de mora.
Destaca-se, ainda, que já é entendimento consolidado no STJ, inclusive sob o rito
dos repetitivos, ao qual este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deve
respeitar, de que a denúncia espontânea afasta, também, a multa de mora:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇAO.
DECLARAÇAO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇAO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇAO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSAO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes
da impontualidade do contribuinte .
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.” (grifo nosso)

Nessa diapasão, diante da iniciativa do contribuinte de, antes de qualquer
procedimento da autoridade administrativa fiscal, promover a compensação tributária do débito,
incluindo o valor principal e juros de mora, resta caracterizada a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN, razão pela qual não se deve incidir a multa moratória (pelo menos até a parte
do crédito reconhecido).
Cumpre mencionar, ainda, que o instituto da denúncia espontânea é perfeitamente
aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado através da compensação. Haja
vista que a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário,
ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme previsto no art. 74 da
Lei n.o 9.430/96.
Ainda, que o próprio CTN prevê, no art. 156, II, que a compensação é uma das
modalidade de extinção do crédito tributário, não havendo razão para não equipara-la a
pagamento.
Até mesmo porque, o termo “pagamento” é utilizado reiteradamente no CTN no
sentido de “adimplemento”.
Como tal matéria já fora abordada de forma brilhante pelo ex-Conselheiro Carlos
Daniel, em Acórdão no 1301-003.691, transcrevo alguns trechos de seu voto como relator:
“(...) Na verdade, a despeito da cientificidade empregada na elaboração do CTN, a
referida distinção semântica entre os termos "pagamento" e "compensação" é
utilizada (ainda sem muito rigor) apenas em uma parte específica da legislação, no
Capítulo IV do Título III, correspondente ao intervalo entre os arts. 156 e 174. No
restante do CTN, a expressão "pagamento" é utilizada de forma indiscriminada,
como sinônimo de adimplemento. Estender a distinção do trecho apontado acima para
o restante do Código implicaria em situações absolutamente canhestras e sem qualquer
sentido técnico.
Vejamos alguns exemplos:
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a
transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em
pagamento de capital nela subscrito;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

O referido artigo trata da não incidência do ITBI nos casos em que o imóvel é
incorporado ao capital social de uma empresa, em subscrição de ações. O dispositivo
fala em pagamento, mas a operação de alienação não é propriamente isto, mas sim uma
permuta, na qual se aliena o bem imóvel, recebendo em troca o valor dele em
ações/quotas no patrimônio da empresa.
art. 82 (...)
§ 2o Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do
montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos
que integram o respectivo cálculo.
Este dispositivo se refere ao lançamento de contribuição de melhoria, determinando que
no ato administrativo deverá ser informado o prazo para pagamento. Se considerada a
distinção entre pagamento e os demais métodos de extinção do crédito tributário, estar-
se-ia concluindo que a única forma de se quitar dívida da referida contribuição seria
através do pagamento em sentido estrito.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II tratando-se de ato não definitivamente julgado:
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
Novamente, o termo pagamento é utilizado no sentido de inadimplemento do tributo,
abarcando todas as formas de extinção.
Art. 108. (...)
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
Novamente o dispositivo estabelece que a obrigatoriedade do adimplemento da
obrigação tributária não pode ser afastado através de um juízo de equidade. A invocação
da distinção mencionada anteriormente geraria o resultado absurdo de que a equidade
não poderia dispensar o pagamento do tributo, mas poderia obstar a compensação de
ofício, nos casos cabíveis legalmente, o que não faz sentido.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Esse dispositivo talvez seja o mais representativo da erronia da interpretação dada pela
DRJ ao art. 138 do CTN. Caso levada às últimas consequências, teríamos que convir
que qualquer meio de adimplemento da obrigação, que não seja o pagamento, não teria
efeitos extintivos, já que o objeto da prestação seria um dar específico (pagamento).
O dispositivo claramente utiliza a expressão "pagamento" no sentido de adimplemento
este sim, a obrigação do contribuinte, após a realização do fato gerador.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; Novamente, a
expressão é utilizada como sinônimo de "adimplemento". Caso contrário, adotando de
forma extrema a distinção entre "pagamento" e "compensação", poderíamos argumentar
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

contrario sensu que as convenções particulares relativas à responsabilidade pela
compensação do tributo, ou pela dação de bens em pagamento, poderiam ser opostas à
Fazenda Pública, o que é, novamente, um absurdo técnico.
No art. 125, nova situação esdrúxula: teríamos que aceitar, à luz da referida distinção,
que no caso de um dos coobrigados compensar ou realizar dação de bem, para extinguir
o tributo que deve solidariamente, essa prestação não aproveita aos demais, que
continuariam devedores da integralidade do crédito tributário.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Mais uma vez: aplicada a distinção em questão, seríamos obrigados a reconhecer que
nos casos de lançamento por homologação, o contribuinte não poderia compensar o
tributo por ele constituído, pois a lei exigiria a antecipação de pagamento essa leitura,
obviamente, contrasta com diversos outros dispositivos legais e se constitui em rotundo
absurdo, haja vista ser absolutamente cediça a transmissão de DCOMPs para a extinção
de créditos tributários constituídos pelo próprio contribuinte.
E mais, mesmo entre os arts. 157 a 164 do CTN verificamos hipóteses em que a
expressão "pagamento" é utilizada no sentido de "adimplemento":
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o
vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito
passivo notificado do lançamento.
Contrario sensu o prazo de vencimento não se aplicaria nos casos em que o contribuinte
opte por adimplir a obrigação através de compensação?
Mesmo no artigo 164, que versa sobre a ação de consignação em pagamento, o seu §2o
chama essa medida, hipótese de extinção prevista no art. 156, VIII do CTN, de
pagamento:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VIII a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164; Art.
164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito
passivo, nos casos:
§ 2o Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a
importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação
no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
Na senda percorrida pela DRJ, chegaríamos a uma situação esdrúxula: o sujeito
procedeu à denúncia espontânea de infração, e ao tentar recolher o valor aos cofres
públicos encontrou resistência do órgão arrecadador. Para superar a mora accipiendi,
utiliza-se da ação de consignação em pagamento (que, na literalidade do art. 156, é meio
distinto do pagamento), e deposita o valor em juízo. Julgada procedente a ação, a RFB
poderia lhe cobrar a multa moratória, pois a extinção se deu através de ação de
consignação, e não através de pagamento.
Por fim, uma última menção que nos parece definitiva:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
O dispositivo menciona expressamente "modalidade do seu pagamento", reconhecendo
que o "pagamento" aí é utilizado como gênero de modalidades de extinção do crédito
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

tributário, e não como o pagamento em moeda corrente. Ou alguém diria que o sujeito
não tem direito à restituição do valor de bem imóvel dado para a extinção do tributo
devido?
A menção dos dispositivos é longa, mas não exaustiva, e tem a função de demonstrar
que a expressão "pagamento" não é utilizada em um sentido estrito no CTN.
Pelo contrário, ela é reiteradamente utilizada no sentido de "adimplemento", sentido
este que é compatível com diversas formas distintas de extinção do crédito tributário, e
igualmente adequado a uma leitura originalista, genética, do art. 138 do CTN, que se
refere expressamente à reparação do dano, e não ao pagamento do tributo independente
da forma de extinção, se por pagamento ou por compensação, o Erário será atendido.
Desse modo, considerada a distinção entre pagamento e os demais meios de
adimplemento do crédito tributo, o CTN seria conduzido a regras absolutamente
desprovidas de lógica. Como já dissera, há muito, Carlos Maximiliano, em sua clássica
obra sobre Hermenêutica Jurídica, "Deve o Direito ser interpretado inteligentemente:
não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências , vá ter
a conclusões inconsistentes ou impossíveis." (...)”

Por fim, frisa-se que esse entendimento já fora aplicado por algumas Turmas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme julgados a seguir colacionados:
“Numero do processo: 15374.000506/2005-61
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Apr 05 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Fri May 11 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE A compensação é hipótese de extinção
do crédito tributário contida na acepção do termo “pagamento” ínsito no art. 138
do CTN.
Numero da decisão: 9101-003.559 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Adriana Gomes Rêgo (relatora), Rafael Vidal de Araújo e Flávio Franco
Corrêa, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado). (assinado
digitalmente) Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora (assinado digitalmente) José
Eduardo Dornelas Souza - Redator Designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo,
José Eduardo Dornelas Souza, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio,
Gerson
Macedo
Guerra
e
Adriana
Gomes
Rêgo
(Presidente).
Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Luís Flávio Neto, substituído pelo conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado).
Nome do relator: ADRIANA GOMES REGO” (grifo nosso)
-------------
“Numero do processo: 11516.002346/2006-52
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Nov 14 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. A regular
compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não
se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
Numero da decisão: 9101-004.448 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Acordam, ainda, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de
diligência para verificação da prévia confissão em DCTF dos débitos compensados,
vencido o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), que a
acolheu. No mérito, acordam, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Demetrius Nichele Macei e Viviane Vidal
Wagner, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado). (documento
assinado digitalmente) VIVIANE VIDAL WAGNER – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente) EDELI PEREIRA BESSA - Relatora. (documento
assinado digitalmente) FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO - Redator
designado. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA” (grifo nosso)
-------------
“Numero do processo: 16327.002269/2003-39
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Mon Jan 07 00:00:00 BRST 2019
Ementa: Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Ano-
calendário: 2001, 2002 DENÚNCIA ESPONTÂNEA - MULTA DE MORA -
INAPLICABILIDADE. Caracterizada a espontaneidade da denúncia da infração
pelo sujeito passivo, acompanhada do pagamento do tributo devido acrescido dos
juros de mora, é afastada a aplicação de multas, de oficio ou moratória, de
conformidade com o art. 138 do CTN. Precedentes do STJ.
Numero da decisão: 9303-007.654 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Vanessa
Marini Cecconello - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO” (grifo nosso)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Analisando-se o presente caso, como o valor do crédito reconhecido fora de R$
7.791,72, e o débito compensado fora de R$ 10.782,06 (Principal: R$ 9.012,93 + Juros: R$
1.769,13), entendo que a multa de mora do débito declarado deve ser afastada, devendo-se
incidir apenas a multa de mora sobre a parcela do crédito não reconhecida, apurada por meio do
método de imputação proporcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o
pedido de diligência, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a Denúncia
Espontânea, e afastar a incidência da multa de mora sobre o débito declarado em DCOMP no
17198.23520.231203.1.3.54-8342, devendo-se incidir a multa de mora apenas sobre a parte do
crédito não reconhecida decorrente de sua homologação parcial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Machado Millan, Redatora Designada.

No tocante à equiparação da compensação ao pagamento, na caracterização da
denúncia espontânea, discordo do ilustre relator.
Apresento, abaixo, decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, contrária às
pretensões da recorrente, com a qual comungo e cujas razões adoto, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.784/1999. Abaixo, parte da ementa do Acórdão no 9101-004.078, de março de 2019.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.

O referido acórdão trata também de situação em que as compensações deram-se
após a data de vencimento, mesmo que antes de qualquer procedimento fiscalizatório. Não foi
reconhecida a ocorrência de denúncia espontânea. Transcrevo, abaixo, a parte do voto referente
ao tema, do ilustre Conselheiro Demetrius Nichele Macei:
A questão controvertida neste processo foi objeto de decisão neste Colegiado
recentemente, por ocasião do julgamento do processo administrativo no
10980.001789/2004-15, no qual, por maioria, foi reconhecida a ocorrência de
denúncia espontânea nos casos em que o contribuinte “envia Declaração de
Compensação posteriormente ao vencimento do tributo e anteriormente à transmissão
da DCTF”, equiparando a Declaração de Compensação a pagamento.
Na ocasião, acompanhei o voto vencedor, de lavra do i. Conselheiro Luís
Fabiano Alves Penteado, tendo em vista que o mesmo estava amparado em
precedentes do E. STJ – REsp 1.122.131/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
1a Turma, julgado em 24.05.2016, no qual restou consignado ser “usual tratar-se a
compensação como uma espécie do gênero pagamento”; EDcl no AgRg no REsp
1.375.380/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 20.08.2015, no qual
fixou-se entendimento de que “a compensação efetuada possui efeito de pagamento
sob condição resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, saldo se
o Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação”.
No entanto, tendo em mãos o presente caso, aprofundei o estudo acerca do tema
e pude constatar que o tema da equivalência de compensação a pagamento, para fins
de denúncia espontânea – art. 138, do CTN, não era pacífico naquele E. Tribunal,
inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de recurso repetitivo (art. 1036,
do CPC) no âmbito do E. STJ.
Apenas para ilustrar, transcrevo decisões do E. STJ, 2a Turma, em sentido
diametralmente oposto à equiparação de compensação e pagamento para fins de
reconhecimento da denúncia espontânea:
AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535
DO
CPC/73.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ART.
138
DO
CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CARACTERIZADA.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art.
535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos
quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe30/11/2016; AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no AREsp
174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente), Francisco
Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia espontânea é
perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado através da
compensação" (fl. 665, e STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação,
não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN".
3. Recurso Especial provido. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por
unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro
Relator."

Havendo, portanto, precedentes em ambos os sentidos, estaria este Colegiado
livre para decidir em um ou outro sentido conforme a livre convicção de cada
julgador.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema
subiu, através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do
STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e 2a
Turmas do STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/0046101-0)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves,
Assusete Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

A decisão acima transitou em julgado em 14.12.2018.
Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a situação de
pagamento e compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea,
mantenho a incidência legal da multa de mora no caso concreto, não reconhecendo a
ocorrência da denúncia espontânea.
E, uma vez não acolhida a denúncia espontânea, o que se tem é um crédito
menor do que o débito declarado/confessado em PER/DCOMP.
Por fim, em que pese os argumentos dispendidos pela Recorrente, a imputação
proporcional não é ilegal. Não faria o menor sentido quitar integralmente o principal e
os juros decorrentes e manter, exclusivamente, a multa de mora. Por ser um
consectário legal, na medida em que incide sobre o principal, não poderia a multa de
mora remanescer sozinha. Desta forma, a imputação proporcional é uma técnica legal
para que todo o valor do crédito do contribuinte seja utilizado e o eventual saldo
devedor esteja distribuído de maneira adequada entre principal, juros e multa devidos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, reconhecendo que, para fins de denúncia espontânea, nos termos do art.
138, do CTN, compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-001.663 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.000321/2006-00

pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo, mediante compensação.

Diante do exposto, no mesmo sentido do voto acima transcrito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital